Tribunal: TJDFT
Processo: 0719284-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NOVA CLASSIFICAÇÃO. DECRETO No 9.785/2019 E SUCESSORES (DECRETOS No 9.844/2019, No 9.846/2019 E No 9.847/2019). APLICAÇÃO DE LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Decreto Presidencial no 9.785/2019 e sucessores (Decretos no 9.844/2019, no 9.846/2019 e no 9.847/2019) trouxeram nova classificação quanto às armas de uso restrito e de uso permitido, constituindo normas complementares à Lei no 10.826/03.
2. Se a arma utilizada pelo sentenciado passou a ser de uso permitido, segundo o novo regramento, mostra-se correta a readequação realizada pelo Juízo da VEP para enquadrar sua conduta no tipo penal previsto no art. 14, da Lei no 10.826/03, diante da edição de norma penal mais benéfica.
3. Recurso de agravo conhecido e não provido.